Tribunal: STF
Processo: HC 211321
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. FURTO TENTADO. PENA DE MULTA. CONDENAÇÕES ANTERIORES POR FURTO. MAUS ANTECEDENTES. SANÇÃO EXCLUSIVAMENTE PECUNIÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública de São Paulo, em benefício de Sílvia Raquel Giusti Rodrigues, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Relator o Desembargador convocado Jesuíno Rissato, pelo qual, em 17.8.2021, rejeitados os Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 655.749/SP:



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESCABIMENTO. ALÉM DA ANOTAÇÃO CRIMINAL OSTENTADA PELA PACIENTE CONFIGURAR MAUS ANTECEDENTES EM CRIME DE MESMA NATUREZA, O VALOR DO BEM SUBTRAÍDO ULTRAPASSA OS 10% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO. PRECEDENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS, MAS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. I - São cabíveis embargos declaratórios quando houver, na decisão embargada, qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do decisum embargado. II - O fato de o registro criminal considerado pelas instâncias ordinárias, para afastar a incidência do princípio da insignificância, já ter sido alcançado pelo período depurador do art. 64, inciso I, do Código Penal, embora afaste o reconhecimento da reincidência, não impede a configuração dos maus antecedentes. III - Como relatado na decisão agravada, a jurisprudência pacífica desta Corte é no sentido de que sendo o paciente reincidente ou possuidor de maus antecedentes indica a reprovabilidade do comportamento a afastar a aplicação do princípio da insignificância. (HC n. 339.922/SC, Quinta Turma, de minha relatoria, DJe de 3/2/2016), (HC n. 250.126/AL, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 21/3/2016), (STF, HC n. 96.684/MS, Primeira Turma Relª. Minª. Cármen Lúcia, DJe de 23/11/2010). IV - Não bastasse, verifica-se que é inviável a aplicação do princípio da insignificância, pois o valor da res furtiva subtraído - R$ 127,02 (cento e vinte e sete reais e dois centavos - e-STJ fl. 14) -, ultrapassa o percentual de 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente na época do crime (R$ 937,00, conforme Decreto n. 8.948/2016), não podendo ser considerado desprezível a autorizar a incidência do princípio da insignificância. Embargos de declaração acolhidos, mas sem efeitos modificativos”. (fls. 72-73, e-doc. 2)



    2. No presente habeas corpus, narra a impetrante ter sido a paciente “denunciada como incursa no artigo 155, caput, combinado com art. 14, II, ambos do Código Penal, porque, consoante a denúncia, na data de 28 de novembro de 2017, por volta das 17h00min, nas dependências do estabelecimento comercial denominado Supermercado Sempre Vale, localizado na Avenida Comendador Agostinho Prada, 1737, Jardim Florença, no município e comarca de Limeira, a acusada supostamente tentou subtrair, para si, 1 (uma) barra de chocolate branco, 1 (um) pote de maionese e 1 (um) de ketchup, ambos da marca Heinz, 2 (duas) unidades de alvejante Vanish, 1 (um) frasco de repelente de insetos, 1 (um) frasco de creme dental Colgate, 2 (dois) frascos de desodorante Rexona, 1 (um) pacote de Paçoquita, 1 (um) pacote de canjica, 2 (dois) chocolates Kit Kat, presunto e queijo muçarela fatiados, avaliados em R$ 127,00, pertencentes ao supermercado supramencionado”.



    Afirma que, “passada a instrução probatória, após pedido condenatório do Ministério Público, a pretensão acusatória foi julgada procedente, condenando-se a ré às penas de 4 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial aberto, com pagamento de 3 (três) dias-multa. Foi substituída a pena privativa de liberdade por 1 (uma) pena de prestação pecuniária, no valor de 1 (um) salário mínimo, com possibilidade de recorrer em liberdade, uma vez que a ré respondeu solta ao processo”. 



    Assevera que, apresentado recurso ao Tribunal de Justiça de São Paulo, “deu-se parcial provimento ao apelo defensório, para substituir a pena privativa de liberdade pelo pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, mantendo-se, no mais, a respeitável sentença”.



    Sustenta, mencionando as provas coligidas na ação penal originária, a configuração de crime impossível (art. 17 do Código Penal), pois “o meio utilizado, em tese, pela acusada, foi absolutamente ineficaz ou inidôneo para o sucesso do furto que pretendia praticar”.



    Subsidiariamente, argumenta que “se trata de fato materialmente atípico, ante a inegável incidência do princípio da insignificância”. 



    Tem-se nos requerimentos e no pedido:



    “Ante o exposto, requer a Defensoria Pública que seja o presente writ conhecido (ou, caso não seja, que se dê a ordem de ofício, face à flagrante ilegalidade), com a concessão liminar da ordem para se reconhecer a configuração do crime impossível ou a atipicidade material dos fatos diante da insignificância, e, no mérito, que seja confirmada a liminar, impondo-se a ABSOLVIÇÃO da acusada, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal”. (fl. 11, e-doc. 1)



    3. Em 28.1.2022, a Ministra Rosa Weber, Vice-Presidente deste Supremo Tribunal Federal, proferiu a seguinte decisão:



    “Determino a expedição de ofício, em caráter de urgência, ao Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Limeira/SP para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, preste informações quanto ao Processo 0023254-22.2017.8.26.0320, a situação da paciente Silvia Raquel Giusti Rodrigues e o eventual cumprimento da pena. 



    Ato contínuo, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para manifestação, independentemente da chegada das informações. ”. (e-doc. 5)



    4. Em 1º.2.2022, o juízo de primeiro grau prestou informações requisitadas:



    “Pelo presente, em atenção ao Habeas Corpus n. 211.321/SP, em que figura como paciente Silvia Raquel Giusti Rodrigues tenho a honra de prestar a Vossa Excelência as informações que seguem. 



    A paciente foi denunciada e ao final da instrução condenada às penas de 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial aberto, com pagamento de 03 (três) dias-multa, como incusa no artigo 155, caput, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. 



    Substituída a pena privativa de liberdade por uma pena de prestação pecuniária, no valor de um salário-mínimo, nos termos do artigo 44 do Código Penal. 



    Por ter respondido ao processo em liberdade foi concedido o direito de recorrer da sentença nessa mesma condição. 



    A defesa da paciente interpôs recurso de apelação (fls.180 e 190/200), que foi parcialmente provido pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo “(…) Contudo, a substituição da pena privativa de liberdade por pagamento de um salário mínimo mostrou-se desproporcional; e, aqui, será alterada. Assim, deverá a pena corporal ser substituída por pagamento de dez dias-multa, nos moldes dos artigos 44, §2º, do Código Penal, que se mostra mais justa e proporcional; pois, a res, avaliada em cento e vinte e sete reais (cf. fls. 14/15), fora restituída ao supermercado-vítima, mostrando-se a pena de um salário mínimo exacerbada, diante do prejuízo que a ré pretendia causar à vítima. Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao apelo, para substituir a pena privativa de liberdade pelo pagamento de dez (10) dias-multa, no valor unitário mínimo, conforme acima descrito, mantendo-se, no mais, a respeitável sentença.”. 



    O v. acórdão transitou em julgado para o Ministério Público em 28/05/2020 e no dia 26/08/2020 para a paciente. 



    Com o retorno dos autos a este Juízo foi determinada a expedição de carta de guia definitiva em favor da ré, bem como a utilização do valor recolhido a título de fiança (fl.35), para pagamento da multa imposta na condenação (3 dias-multa) e transferência à Vara de Execuções Criminais do saldo remanescente para quitação da pena substitutiva imposta (10 dias-multa). 



    No mais, a guia definitiva encontra-se expedida nos autos, aguardando-se o cadastro da execução pela Vara de Execução Criminais competente para transferência do saldo referente ao valor da pena substitutiva imposta (10 dias-multa). 



    Segue, anexa, senha de acesso ao processo de origem nº0023254-22.2017.8.26.0320. Sendo só o que se me oferece a oportunidade, e colocando-me à disposição para outros esclarecimentos que porventura se façam necessários, sirvo-me da presente para apresentar a Vossa Excelência protestos de elevada estima e distinta consideração”. (e-doc. 8)



    5. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se ao e-doc. 11, pelo não conhecimento da impetração:



    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. FURTO. PRETENSÃO À APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGENTE JÁ CONDENADA POR OUTROS FURTOS. CONDUTA QUE NÃO SE AFIGURA INSIGNIFICANTE. PENA FIXADA MODERADAMENTE. INEXISTÊNCIA DE CRIME IMPOSSÍVEL. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Insurge-se a impetrante, nesta ação, contra condenação transitada em julgado, pela qual imposta pena de dez dias-multa, no valor unitário mínimo legal, pelo comportamento reiterado da paciente de agressão ao patrimônio alheio. Inexiste ameaça concreta à liberdade de locomoção da sentenciada, considerando a quantidade da pena a ela aplicada.



    7. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento deste habeas corpus neste Supremo Tribunal Federal.



     



    8. Consta nas informações apresentadas pelo juízo de primeiro grau, ter a condenação da paciente transitado em julgado em 26.8.2020 (e-doc. 8), antes da impetração deste habeas corpus, em 18.1.2022 (e-doc. 4).



    Este Supremo Tribunal tem jurisprudência consolidada no sentido de não caber habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em casos de manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCABIMENTO DE HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE PARA INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM FRAÇÃO MÍNIMA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 187.703-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe. 31.8.2020).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO EM MOMENTO ANTERIOR A ESTA IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A condenação imposta à parte agravante transitou em julgado em momento anterior a esta impetração. II – É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III – Agravo interno a que se nega provimento” (HC n. 190.173-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe. 25.3.2021).



    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA” (HC n. 144.742, Relator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe. 9.12.2020).



    Confiram-se também os precedentes a seguir: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.



    9. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se esse ponto para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).



    Essa excepcionalidade inexiste na espécie em foco.



    10. Consta nos autos ter sido a paciente denunciada porque, em 28.11.2017, “tentou subtrair, para si, uma barra de chocolate branco, um pote de maionese e um de ketchup, ambos da marca Heinz, duas unidades de alvejante Vanish, um frasco de repelente de insetos, um frasco de creme dental Colgate, dois frascos de desodorante Rexona, um pacote de Paçoquita, um pacote de canjica, dois chocolates Kit Kat, presunto e queijo mussarela fatiados, avaliados em R$127,02” (fls. 1-2, e-doc. 2).



    Em 28.8.2019, o juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Limeira/SP condenou a paciente à pena privativa de liberdade de quatro meses de reclusão, em regime aberto, substituída por restritiva de direito consistente em prestação pecuniária de um salário mínimo (fls. 44-48, e-doc. 2). Ao examinar as teses defensivas, o magistrado de primeiro grau afirmou:



    “O crime impossível somente se configura quando, pela ineficácia absoluta do meio ou impropriedade do objeto, não se concretiza o resultado lesivo. Mas, para tanto, necessário que o meio empregado seja ineficaz ou o objeto seja impróprio, o que não foi o caso dos autos. Mesmo frustrado o proveito patrimonial esperado pelo furtador, houve tentativa no caso dos autos, não havendo absoluta ineficácia do meio ou do objeto. 



    Nos termos da Súmula n. 567, do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto”. 



    A desistência voluntária, o arrependimento eficaz e a tentativa apresentam em comum características de ordem objetiva e de conotação subjetiva. Nos três institutos, ocorre uma ação realizada pelo agente, cuja vontade, de acordo com o plano previamente esboçado, está dirigida à produção de um resultado ilícito que não chegou, contudo, a consumar-se. A partir daí, no entanto, os institutos se distinguem. A consumação não é alcançada por razões diversas: na tentativa, por circunstâncias alheias à vontade do agente; na desistência e no arrependimento eficaz, por manifestação de vontade do agente. 



    No caso, o que levou a acusada a interromper a ação foi o fato de ter sido surpreendida pelos vigilantes do mercado. Não foi o agente, por sua própria vontade, que interrompeu a ação iniciada. 



    Não se aplica o princípio da insignificância. A ação envolveu bem que conta com valor economicamente apreciável, de acusada com maus antecedentes em crimes patrimoniais, consolidando a tipicidade do ato também em sua dimensão material, consoante jurisprudência dominante, bem representada pelo v. aresto do C. Superior Tribunal de Justiça assim ementado: (…)



    Portanto, não é recomendável ou justo premiar a ré com a aplicação do princípio da insignificância, ainda que a “res furtiva” não tenha grande valor de mercado. 



    No caso do furto, não se pode confundir bem de pequeno valor com o bem de valor insignificante. É imprescindível a distinção entre ínfimo (ninharia) e pequeno valor. Aquele, necessariamente, exclui o crime em face da ausência de ofensa ao bem jurídico tutelado, aplicando-se o princípio da insignificância. Este, eventualmente, pode caracterizar o privilégio insculpido no artigo 155, §2º, do Código Penal, já prevendo a Lei Penal a possibilidade de pena mais branda, compatível com a pequena gravidade da conduta. 



    Registre-se que, eventual uso de álcool ou droga não exime a responsabilidade do réu, porque voluntária. Nesse sentido: “Não há exclusão de imputabilidade se o delito é cometido sob efeito de embriaguez voluntária e não em decorrência de caso fortuito ou força maior” (TAMG, RT 773/691) (…)” (fls. 47-48, e-doc. 2).



    Ao analisar a apelação apresentada pela defesa, a Décima Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, em 30.4.2020, deu parcial provimento ao recurso para impor à paciente a pena de dez dias-multa, na forma do § 2º do art. 44 do Código Penal, salientando que essa sanção “se mostra mais justa e proporcional” ao caso em apreço. Assentou-se, ainda:



    “(…) bem demonstradas ficaram a autoria e materialidade do furto tentado. O crime fora interrompido, logo no início de sua execução, restando a agente surpreendida pela ação das representantes da vítima, que a impediram de se evadir do mercado, levando consigo as mercadorias subtraídas; e, acionando a Polícia Militar. Assim, tivera seu intento frustrado, em razão de circunstâncias alheias à sua vontade. Não se trata de crime impossível, pois não houvera ineficácia absoluta de meio e nem impropriedade absoluta do objeto. O crime era possível; mas, graças à eficiente atuação das agentes de segurança do estabelecimento, o furto não se consumou, restando inequívoca sua culpabilidade. E, apesar do pequeno valor da res, não se trata de insignificante. Inviável, também, a tese do furto privilegiado, tendo em vista que a ré já fora condenada, de forma definitiva, por prática de furto (cf. fls. 84/89 e 93), não preenchendo os requisitos mencionados pela Jurisprudência do STF, para o alcance de tal benesse” (fls. 54-55, e-doc. 2).



    Nesse sentido, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Relator o Desembargador Jusuíno Rissato, ao julgar os Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 655.749/SP, destacou:



    “Assim, como relatado na decisão agravada, a jurisprudência pacífica desta Corte é no sentido de que sendo o paciente reincidente ou possuidor de maus antecedentes indica a reprovabilidade do comportamento a afastar a aplicação do princípio da insignificância. (HC n. 339.922/SC, Quinta Turma, de minha relatoria, DJe de 3/2/2016), (HC n. 250.126/AL, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 21/3/2016), (STF, HC n. 96.684/MS, Primeira Turma Relª. Minª. Cármen Lúcia, DJe de 23/11/2010). 



    Não bastasse, verifica-se que é inviável a aplicação do princípio da insignificância, pois o valor da res furtiva subtraído - R$ 127,02 (cento e vinte e sete reais e dois centavos - e-STJ fl. 14) -, ultrapassa o percentual de 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente na época do crime (R$ 937,00, conforme Decreto n. 8.948/2016), não podendo ser considerado desprezível a autorizar a incidência do princípio da insignificância”. (fls. 58-62, e-doc. 2) 



    11. Inexiste constrangimento ilegal a ensejar a pretendida concessão da ordem de ofício. Pelo demonstrado nos autos, as instâncias antecedentes não reconheceram a irrelevância penal da conduta, em razão do valor dos bens furtados – que na data da prática delitiva não se apresentava insignificante –, e dos maus antecedentes da paciente.



    12. Quanto à alegação da impetrante de que não se poderia considerar a sentenciada portadora de maus antecedentes, é de se realçar ter este Supremo Tribunal, ao apreciar o Tema n. 150 da repercussão geral (RE n. 593.818), em 18.8.2020, fixado a tese de que "não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal".



    13. A reiteração delitiva gera não apenas o desgaste jurídico na sociedade, como deficit de segurança jurídica e de confiança da sociedade no sistema de justiça, não sendo, por isso, indiferente jurídico. Bem de pequeno valor objeto de furto dezenas de vezes sem reação estatal desserve o sentido do direito que obriga todos na sociedade. Há que se dar resposta diferente ao furto esporádico de um bem de valor insignificante ou multiplicado em práticas repetidas do mesmo autor.



    A verificação da tipicidade penal não pode ser percebida como o exercício abstrato de adequação do fato concreto à norma jurídica. Além da correspondência formal, para a configuração da tipicidade, é necessária a análise materialmente valorativa das circunstâncias do caso concreto, para se concluir sobre a ocorrência de lesão penalmente relevante do bem jurídico tutelado.



    O princípio da insignificância reduz o espaço de proibição aparente exposto no tipo penal descrito na norma e, por consequência, torna atípico penalmente determinado fato, apesar de haver lesão a bem juridicamente tutelado pela norma penal considerada na abstração. 



    14. Na espécie, é de se salientar que, nas informações prestadas pelo juízo de primeiro grau, consta ter sido expedida guia de execução definitiva, com “a utilização do valor recolhido a título de fiança, para pagamento da multa imposta na condenação (3 dias-multa) e transferência à Vara de Execuções Criminais do saldo remanescente para quitação da pena substitutiva imposta (10 dias-multa)” (e-doc. 8). 



    A pena aplicada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, pelas peculiaridades do caso concreto, afigura-se proporcional às funções preventiva e repressiva da lei penal.



    Como observado no parecer da Procuradoria-Geral da República, “não houve excesso na aplicação da pena, que resultou em 10 dias multa, um valor ínfimo, que foi absorvido pelo valor da fiança” (fl. 7, e-doc. 11). 



    15. No convencimento motivado dos magistrados das instâncias antecedentes, firmado em provas constantes dos autos, consideraram-se as circunstâncias concretas do caso para se concluir pela inaplicabilidade do art. 17 do Código Penal.



    Para se admitir “a ineficácia absoluta do meio ou a absoluta impropriedade do objeto”, conforme se prevê no referido dispositivo legal, seria necessário reexaminar o acervo probatório que levou ao convencimento dos órgãos julgadores, procedimento incabível em habeas corpus, máxime quando se cuida de decisão coberta pelo manto da coisa julgada. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 1. Para acolher a tese de absolvição dos dois crimes de receptação, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita, à medida que os contornos fáticos e probatórios delineados pelas instâncias anteriores apontam no sentido da prática do delito. 2. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que a ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012). 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 178.625-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21.5.2020).



    No mesmo sentido, confiram-se também os seguintes julgados: HC n. 174.553, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe. 3.9.2019; RHC n. 189.455, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe. 17.8.2020; e RHC n. 160.544-AgR/MS, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe. 16.5.2019.



    Ademais, a jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que “a existência de equipamentos de segurança apenas dificulta a ocorrência do crime, mas não o impede totalmente, a ponto de torná-lo impossível” (HC n. 104.341, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe. 8.11.2010).



    Assim, por exemplo:



    “Habeas corpus. 2. Furto qualificado pelo concurso de agentes. Condenação. 3. Alegação de violação ao Enunciado 7 da Súmula do STJ. Não houve reexame do contexto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, mas tão somente uma valoração jurídica dos fatos, consentânea aos limites legalmente impostos ao recurso especial. 4. Violação ao artigo 5º, inciso LIV, da CF. Inocorrência. Corréu devidamente intimado, que deixou de contra-arrazoar o REsp. 5. Tese de crime impossível. Os sistemas de vigilância de estabelecimentos comerciais, ou até mesmo os constantes monitoramentos realizados por funcionários, não têm o condão de impedir totalmente a consumação do crime. Precedentes do STF. 6. Aplicação do princípio da insignificância. Sentenciados reincidentes na prática de crimes contra o patrimônio. Precedentes do STF no sentido de afastar a aplicação do princípio da insignificância aos acusados reincidentes ou de habitualidade delitiva comprovada. 7. Ordem denegada”. (HC n. 117.083, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe. 17.3.2014)



    “FURTO – OBJETO – PEQUENO VALOR – INSIGNIFICÂNCIA – INADEQUAÇÃO. O princípio da insignificância não se coaduna com a previsão do § 2º do artigo 155 do Código Penal, a revelar que, sendo primário o réu e de pequeno valor a coisa furtada, o juiz poderá substituir a pena de reclusão por detenção, diminuí-la de 1/3 a 2/3 ou somente aplicar multa. CRIME IMPOSSÍVEL. O sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou a existência de segurança no estabelecimento comercial não torna impossível a configuração do crime de furto. CONDENAÇÃO – HIGIDEZ. Constando do título judicial condenatório notícia da comprovação da materialidade criminosa e da autoria, ante dados coligidos, descabe absolvição por falta de prova”. (HC n. 183.570, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe. 24.11.2020)



    16. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, pode o Relator, com fundamento no §1º do art. 21 do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    17. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de maio de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora